Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DAS RUBRICAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido da inicial, o condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.808,35 referente à conversão em pecúnia de 5 (cinco) meses de licença-prêmio não gozadas e não contadas para quaisquer efeitos em sua aposentadoria.
2. Em síntese, o Distrito Federal, em suas razões recursais, sustenta que as parcelas relativas ao abono de permanência, ao auxílio alimentação e ao auxílio saúde, por possuírem natureza indenizatória, não devem integrar a base de cálculo para fins de conversão da licença prêmio em pecúnia.
3. A Lei que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal é a Lei Complementar n. 840/2011.
4. Inicialmente, ressalta-se que a alteração da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, pela Lei Complementar Distrital n.o 952, de 16/07/2019, regulamentada por intermédio do Decreto n. 40.208, de 30/10/2019, não se aplica ao caso em contexto, tendo em vista a aposentadoria da autora ter se dado em junho de 2016.
5. Com isso, embora atualmente a legislação preveja a concessão da chamada “licença-servidor” aos servidores públicos civis do Distrito Federal, revogando a “licença-prêmio” (artigo 139 da Lei Complementar n. 840/2011), aplica-se à situação em tela a redação anterior do artigo 142 da referida Lei, a qual prevê: “Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.
6. Conforme os ditames do artigo 68 da Lei Complementar n. 840/2011, a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório.
7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência em serviço insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo previsto no artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, sendo uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Precedente: REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017.
8. Do mesmo modo, o STJ, no julgamento de recurso interposto pelo Distrito Federal, firmou o entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e a saúde suplementar também compõem a remuneração do servidor e deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
9. Na hipótese, restou incontroverso que a conversão da licença-prêmio em pecúnia foi paga, à parte autora, desconsiderando os valores recebidos a título de auxílio-alimentação, abono de permanência e auxílio saúde na última remuneração do servidor público, antes da aposentação.
10. Destarte, escorreita a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento das diferenças entre o valor devido e o valor efetivamente pago a título de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.
11. Nesse sentido: Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.